Tribunal: TJPA
Processo: 0804739-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804739-79.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: WELLYTON DE SOUZA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA.
art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do CPB.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Após a análise dos autos, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

2. Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

3. Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, em razão da suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua enteada, reiteradas vezes. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

4. Quanto a alegação de excesso de prazo, ressalto que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Portanto, a análise do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as peculiaridades e particularidades do caso concreto. Precedentes.

5. Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu que o ora paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, nos moldes do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro, nos autos da ação penal originária, situação que indica a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual, notadamente em razão da oitiva da vítima e demais testemunhas.

6. Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido ofertada a denúncia pelo órgão acusatório em 31/08/2023, sendo esta recebida em 15/09/2023. O ora paciente foi citado em 22/09/2023, e em 04/10/2023, a defesa apresentou Resposta à Acusação. Foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04/12/2023, vindo a ocorrer novamente em 07/03/2024 e, diante da impossibilidade de oitiva especial da vítima, foi marcada nova audiência, a ocorrer no dia 28/05/2024.

7. Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo recebimento da denúncia. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao princípio da razoabilidade e afasta a configuração de constrangimento ilegal.

8. No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

9. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, vez que o ora paciente teria, supostamente, em continuidade delitiva, abusado sexualmente de sua enteada, de apenas 06 (seis) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social e evitar o risco de reiteração delitiva.

10. Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. inteligência da Súmula nº 08/2012, desta eg. corte de justiça.

11. Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

V
istos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
a presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 04 de junho de 2024 a 06 de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
, com
Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Wellyton de Souza Farias
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, contra ato praticado pelo (a)
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
, que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente, nos autos do
Processo Criminal nº 0800512-90.2023.8.14.0029
, em que se apurada a suposta prática do
crime de estupro de vulnerável
, em
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 18718019, a ora impetrante informou que a prisão preventiva do ora paciente foi decretada pelo juízo
a quo
em
16/08/2023
, sendo que este se apresentou de livre e espontânea vontade na Delegacia de Polícia Civil da Cidade Nova, entrando-se a justiça. Esclareceu que, desde então, o ora paciente está submetido ao regime fechado, perfazendo mais de
06 (seis) meses
desde o seu encarceramento.

Pontuou que ao longo desde período, o magistrado ora inquinado coator marcou duas Audiências de Instrução e Julgamento, para que o devido processo legal fosse cumprido, todavia, a vítima não reside mais no Estado do Pará, razão pela qual o juízo tem encontrado dificuldades para intimá-la a fim de que seja ouvida.

Asseverou que, muito embora a menor não consiga ser localizada, o juiz da comarca tem negado todos os pedidos de liberdade impetrados em favor do ora paciente, sendo designado a terceira audiência para o mês de maio, do corrente ano, contudo, até a presente data, não foi possível proceder a oitiva da ofendida, em juízo, ou sequer há previsão para a realização do ato.

Sustentou que as decisões proferidas pelo juízo singular não apresentam fundamentação idônea, vez que se baseiam, sempre, no risco a ordem social, sendo que o paciente possui bons antecedentes e primariedade, mesmo quando o ora paciente não praticou qualquer outro delito e nem vem apresentando qualquer embaraço ao regular andamento processual.

Com base em tais fundamentos, solicitou a concessão do pedido de liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição do competente Alvará de Soltura, mormente pelo excesso de prazo para a formação da culpa, estando devidamente preenchidos os requisitos do
fumos boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, cessando o constrangimento ilegal ora suportado, em atenção ao princípio da dignidade humana.

Junto documentos pertinentes a instrução do feito.

Recebidos os autos, ID 18756453,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações
do juízo
a quo
acerca das razões suscitadas pela ora impetrante.

Através do
Ofício nº 029/2024-GB
, ID 18839292, o juízo ora inquinado coator prestou as
informações
solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). I. Insta frisar, primeiramente, que a prisão preventiva do réu foi determinada nos autos do pedido de prisão preventiva disposto nos autos nº 0800467- 86.2023.8.14.0029, com decisão deferindo o pleito ao ID. 97962084 daqueles autos. Contudo, tramita a ação penal nos autos nº 0800512- 90.2023.8.14.0029; II. Em 16/08/2023, foi lavrado o cumprimento do mandado de prisão de Wellyton de Souza Farias, ora paciente. III. Audiência de custódia ao ID. 98868446 dos autos 0800467- 86.2023.8.14.0029, bem como decisão acerca da manutenção da prisão do custodiado; IV. Relatório do inquérito policial ao ID. 99219624 dos autos 0800512- 90.2023.8.14.0029; V. Denúncia oferecida em 31/08/2023, ao ID. 99842964, em breve síntese, que: Constam no procedimento policial elementos informativos de que, em 31.07.2023, neste Município de Maracanã/PA, o denunciado Wellyton Souza Farias abusou sexualmente de sua enteada, de nome Anna Lecy Nunes da Cruz, nascida em 10.10.2016 (seis anos de idade). Consoante apurado em via administrativa, a tia da vítima, de nome Elizangela Calista Modesto, estava passando alguns dias na casa de sua irmã, localizada neste Município, quando, na referida data, por volta das 15hmin, adentrou ao quarto de sua sobrinha e se deparou com ela deitada na cama, com o vestido levantado e a calcinha à mostra, e, ao seu lado, em pé, estava o acusado. O denunciado, ao avistar Elizangela, ficou desconcertado. Elizangela, por suspeitar de que algo errado estava acontecendo, chamou a vítima e a levou para o quarto ao lado, onde a criança lhe revelou que o denunciado, que é seu padrasto, havia pegado em sua vagina. Elizangela, então, esperou o regresso de sua irmã, mãe da vítima, à casa em que residiam. Após a chegada da mãe da criança, de nome Ilana Modesto Nunes, a vítima deu mais detalhes do ocorrido, dizendo que estava sentindo dores em suas partes íntimas, pois o denunciado havia inserido o dedo em sua vagina. Em primeiro momento, a mãe da vítima não acreditou no que sua filha lhe dizia e a levou à frente do acusado, tendo ele dito que a criança estava mentindo. Diante da inércia da mãe da criança em denunciar os fatos, Elizangela foi até à Delegacia de Polícia e relatou o crime. Enquanto registrava a ocorrência, Elizangela tomou conhecimento de que o denunciado já havia fugido da casa. A vítima foi encaminhada ao Centro de Perícias Científicas para exame sexológico, cujo laudo concluiu que a criança apresenta “hiperemia e edema vulvar e rotura himenal em grande quantidade de líquido sanguinolenta”. Em escuta especializada, a vítima narrou que, no dia dos fatos, o denunciado introduziu os dedos em sua vagina e passou a mão em seus seios e nádegas. Ademais, a criança relatou que o crime já vinha acontecendo há algum tempo e que o acusado lhe dizia para não revelar os abusos a ninguém, que era algo entre eles (ID. 99842964) Grifei. VI. Decisão ao, ID. 100665313 dos autos 0800512-90.2023.8.14.0029, de recebimento da denúncia em 15/09/2023 determinando a citação do paciente para apresentar sua resposta escrita à acusação; VII. Conforme certidão constante ao Id. 101476669, o réu foi citado em 22/09/2023, tendo ressaltado ao receber a intimação que deseja receber o patrocínio da Defensoria Pública para patrocinar o feito; VIII. Apresentação de resposta à acusação em 04/10/2023 por meio de advogado particular ao ID. 101913721; IX. Decisão de ID. 103852333 designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2023. X. Em audiência designada, não foi possível a oitiva da vítima, uma vez que ela passou a residir em outro local (ID. 105475502). XI. Em decisão de revisão de prisão, foi mantida a prisão preventiva do paciente (ID. 106193075). XII. Decisão de ID. 106709821 designando nova data de audiência para instrução e julgamento, que ocorreu em 07/03/2024. Na oportunidade, constatou-se a impossibilidade de coleta de depoimento especial da vítima, em razão das dificuldades técnicas junto à Comarca de residência da vítima (Eunápolis/BA). Na sequência, foi requerida, pela defesa, a revogação da preventiva. O Ministério Público se manifestou contrariamente. XIII. Em análise do pleito da defesa, foi indeferido o pedido para manter a prisão preventiva do acusado (ID. 111174916). Em seguida, foi designada nova data para audiência de instrução e julgamento, com a colheita do depoimento especial da vítima, com vistas a ocorrer no dia 28/05/2024. Era o que tínhamos a informar. (...).”

Com o retorno dos autos, ID 18856436, Excelentíssimo Juiz Convocado
Sérgio Augusto de Andrade Lima

indeferiu
o pedido de liminar pleiteado, determinando a posterior remessa dos autos à minha relatoria.

Em
18/04/2024
, ID 19071598, requisitei o encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 19320147, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem,
“a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente WELLYTON DE SOUZA FARIAS, por não se configurar, no momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo e falta de fundamentação do decreto preventivo”
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, a ora impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, alegando que não há no decreto prisional
fundamentação idônea
capaz de justificar a manutenção da medida extrema, não estando preenchidos os requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, vez que o paciente possui, ainda, predicados pessoais favoráveis a concessão da benesse, mormente a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Não obstante, alegou ser necessário cessar o constrangimento ilegal ora suportado, pelo
excesso de prazo na formação da culpa
, tendo em vista que a suposta vítima dos fatos não mais reside no Estado do Pará, não havendo qualquer previsão de quando será intimada ou comparecerá em juízo para prestar seu depoimento, sendo o paciente prejudicado diante da impossibilidade de realização do referido procedimento processual.

Adianto, desde logo, que a ordem pretendida através do presente
mandamus
não merece ser concedida, pelos fundamentos a seguir delineados.

Inicialmente, a tese defensiva de
ausência de fundamentação
da decisão que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente
não merece prosperar
.

A
Constituição Federal de 1988
estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Não obstante, segundo a dicção do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo geral pelo estado de liberdade do imputado, consoante disciplina o
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas hipóteses previstas no
artigo 313 do Código de Processo Penal
, quais sejam: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva, o jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
”.

Curial ressaltar que a decisão de decretação da prisão preventiva tem que ser motivada no caso concreto, explicando, de maneira fundamentada, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo sob julgamento, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Desta feita, faz-se necessário que o Magistrado fundamente sua decisão ao decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese dos autos, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim se manifestou o Juízo ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). Analisando detidamente os autos, verifico que não houve alteração do contexto-fático probatório capaz de ensejar a revogação da medida extrema decretada em desfavor do requerente. No caso vertente, observo que no momento dessa reanálise acerca da necessidade da segregação cautelar do custodiado
WELLYTON DE SOUZA FARIAS
,
permanecem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva desses (materialidade delitiva
,
indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade
,
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
),
bem como pelo que se observa das decisões interlocutórias anteriormente proferida por este juízo
, quer-se dizer: da
decisão de reanálise de ofício da manutenção do decreto prisional acostada
ID. 106193075 deste autos;
da que decretou a prisão preventiva
, ID. 97962084,
da reanalise durante audiência de custódia
ao ID 98868446,
e da decisão
ao ID. 103918601
que apreciou o pedido de revogação todos estes últimos acostados aos autos da ação cautelar nº 0800467-86.2023.8.14.0029
. Desta forma,
observa-se que a necessidade da custódia vem sendo apreciada regulamente
, n
ão havendo que se falar carência de fundamentação desta decisão em razão de estar se remetendo à anterior
,
uma vez que
,
sabe-se
,
é perfeitamente possível fundamentação aliunde ou per relationem em sede de prisão provisória
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou em Habeas Corpus n. 4027780- 37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 24-09-2019 que “Não é carente de motivação o comando judicial que, ao indeferir pedido de concessão da liberdade provisória, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva”. Como remate acerca do tema, não é demais mencionar: (...). No que concerne ao “
perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado
”
estabelecido pela novel Lei 13.964/19
,
também se encontra presente
, de
modo que a liberdade dos agentes poderá ser estímulo à prática de outros crimes e um risco à segurança de testemunhas
.
Quanto aos indícios de autoria e materialidade rememoro que são suficientes para justificar a custódia cautelar do agente
,
tendo em vista que consta no laudo sexológico
(ID. 99219626, Pág. 09 a 11)
realizado na vítima de 06 anos de idade que haveria vestígios recentes de prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos como a manipulação genital
;
consta na escuta especializada da vítima realizada na fase policial
ID. 99219626 Pág. 14 a 16,
em que a vítima relatou que o acusado é seu padrasto e que ele teria passado a mão em sua vagina e teria introduzido os dedos no órgão genital e que tal prática já teria acontecido outras vezes
. Tal indício de autoria também é corroborado pelo
depoimento da tia da vítima
,
ELIZANGELA CALISTA MODESTO GOMES
,
colhido em delegacia
ID. 99219626, Pág. 6, a
qual relata que teria entrado no quarto e visto a criança com o vestido levantado e o acusado em pé ao lado dela
,
tendo posteriormente perguntado a vítima o que teria acontecido, oportunidade em que a vítima teria respondido que o acusado teria colocado o dedo na genitália
,
bem como teria descoberto por meio de ligação telefônica com a mãe da vítima
,
ILANA
,
que o acusado teria fugido para não ser pego e que até então o paradeiro dele era incerto e não sabido
. Nesse sentido,
restou presente o fumus comissi delicti
,
bem como se faz necessário a manutenção da prisão preventiva do acusado a fim de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal
. Tal como asseverado pela RMP em sede de manifestação contrária à revogação,
observa-se que o réu fugiu do distrito da culpa
,
sendo preso em cidade diversa
,
o que também demonstra a necessidade da medida extrema para garantia de aplicação da Lei penal
. No tocante as alegações da defesa, insta salientar, que o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou entendimento no sentido de que
a primariedade, o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado
,
devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente
,
diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP
,
o que ocorre no presente caso, como indicado alhures
. STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a construção do acusado” (JSTJ 22). No mesmo sentido, a inteligência
da SÚMULA Nº 08 DO TJEPA
: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Destaco que os demais argumentos suscitados pela defesa dizem respeito ao mérito
,
o que será analisado ao término da instrução processual
. Outrossim,
não houve qualquer alteração das circunstâncias fáticas que autorizaram a prisão
. Dito isso,
evidencia-se a necessidade da custódia cautelar
,
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, co
nsoante fartamente explicitado na decisão que decretou a prisão e pelos fundamentos ao norte
. Assim,
a manutenção no cárcere
,
por ora
,
se mostra necessária
,
ante a gravidade concreta dos fatos imputados aos agentes e o risco de reiteração criminosa
,
sendo impossível
,
nesse momento processual
,
se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
,
sendo estas inadequadas e insuficientes
. Ante o exposto,
vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face dos representados
,
com base no art. 312 do CPP
,
INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de WELLYTON DE SOUZA FARIAS
,
consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a sua prisão preventiva
. (...).”
ID 111174916.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, demonstrada a
gravidade concreta do delito
e a necessidade da
garantia da ordem pública
, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, em razão da suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua enteada, reiteradas vezes
.
Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. (...). 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. (...).
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Quanto a
alegação de excesso de prazo
, ressalto que esta
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao
descaso injustificado
do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da prática de
atos protelatórios
pela defesa, a relativa
extrapolação dos prazos
previstos na
lei processual penal
. Portanto, a análise do
excesso de prazo
não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as
peculiaridades
e
particularidades
do caso concreto.

Neste sentido, colaciono julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto
. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 756.968 MT 2022/0220979-5, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. (...).

1.
O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. Precedente. 2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade
. Precedente. 3. (...).
(STJ - HC 613.281 CE 2020/0239588-6, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a
jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado. 2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa
. 3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético
.
Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
(TJ/PA – HC 0807270-80.2020.8.14.0000, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020,
Seção de Direito Penal
, Data de Publicação: DJe 10/08/2020).
Grifei

Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando
informações
, o magistrado singular esclareceu que o ora paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de estupro de vulnerável
,
em
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro
,
nos autos da ação penal originária, situação que indica a maior necessidade de
dilatação de prazo
para a
conclusão da instrução processual
, notadamente em razão da oitiva da vítima e demais testemunhas.

Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido ofertada a
denúncia
pelo órgão acusatório em
31/08/2023
, sendo esta recebida em
15/09/2023
. O ora paciente foi
citado
em
22/09/2023
, e em
04/10/2023
, a defesa apresentou
Resposta à Acusação
. Foi designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
04/12/2023
, vindo a ocorrer novamente em
07/03/2024
e, diante da
impossibilidade
de
oitiva especial da vítima
, foi marcada nova audiência, a ocorrer no dia
28/05/2024
.

Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo
recebimento da denúncia
. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao
princípio da razoabilidade
e
afasta
a
configuração de constrangimento ilegal
.

Nessa linha de raciocínio, encarto a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal
. 2.
Não subsiste a alegação de excesso de prazo, apesar de a prisão perdurar desde 14/11/2017, pois, após oferecimento da denúncia, em 14/08/13, e recebimento em tempo, as tentativas de citação foram infrutíferas, suspendendo-se o curso do processo e decretada a prisão no dia 13/3/2017, de modo que, sobrevindo a captura em 14/11/2017 e expedida carta precatória em 12/1/2018 para citação, efetivada no dia 19/6/2018, a instrução está em desenvolvimento, com uma audiência realizada e outra designada
. 3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC 111.636 AL, Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação: DJe 11/06/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente
. 2.
In casu, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional
. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo,
resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
. 4. Ordem denegada. (...).
(TJ-CE - HC 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator (a): Desembargadora MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021,
1ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/04/2021).
Grifei

Habeas Corpus – Furto – Prisão preventiva –
Mera reiteração de pedido idêntico já formulado em outro habeas corpus impetrado anteriormente – Não conhecimento
;
Habeas corpus – Furto – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada – Constrangimento ilegal
–
Não caracterização – Ordem denegada
.
(TJ/SP - HC 22628767020238260000
Bertioga
, Relator (a): Desembargador
Alexandre Almeida
, Data de Julgamento: 19/10/2023,
11ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 20/10/2023).
Grifei

Destarte, verifico que
não restou constatado o alegado excesso de prazo
na formação da culpa do paciente.

Sendo assim,
não vislumbro
qualquer
desídia
ou
inércia
na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a
impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo
necessária
a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com
notória ofensa à ordem pública
, vez que o ora paciente teria, supostamente, em continuidade delitiva, abusado sexualmente de sua enteada, de apenas 06 (seis) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para
assegurar a ordem social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema em epígrafe, destaco as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 699.265 SP 2021/0324474-6, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 134.683 BA 2020/0243364-3, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).
Grifei

Nesta senda,
não há que se falar em constrangimento ilegal
quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se
acautelar a ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço

do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/06/2024